Tribunal: TJDFT
Processo: 0735272-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECOLHIMENTO. PRAZO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. incontroverso que o recolhimento dos honorários periciais foi realizado no prazo assinalado pelo Juízo, impõe-se reconhecer a tempestividade do pagamento e afastar a preclusão.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.